Tribunal: STF
Processo: MS 36226
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança no qual se atribui ao eminente Senhor Presidente da Câmara dos Deputados comportamento omissivo consubstanciado “(...) na inércia da Câmara dos Deputados em nomear os candidatos do cadastro de reserva diante da necessidade de contratação (...)”, imputando-se-lhe, ainda, a prática de ato comissivo consistente “(...) na realização de contratos com empresas terceirizadas para a mesma área-fim a que se destinou o concurso público”.
    A presente impetração mandamental sustenta-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “A) existência de preterição dos nomeados em relação aos terceirizados desempenhando função idêntica:
    a. natureza singular da atividade policial impede que servidores não policiais a exerçam;
    b. Atualmente existem 2 (dois) contratos terceirizados prestando serviços de segurança e brigada de incêndio (objeto do contrato se confunde com a atribuição do cargo), totalizando 315 contratados de forma precária, sem concurso público;
    c. Durante a validade do concurso foram contratados 63 novos terceirizados para desempenhar as funções inerentes a cargo efetivo com aprovados hábeis à nomeação;
    d. Será demonstrada a pessoalidade na prestação dos serviços, persistindo pelo menos 128 terceirizados desde 2012, em contradição aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do concurso público;
    e. a contratação de terceirizados não está sendo utilizada para prover necessidades transitórias e excepcionais do órgão, uma vez que, nos últimos 10 (dez) anos, houve um aumento exponencial do número de contratados;
    f. Notoriamente os objetos dos contratos e as atribuições do cargo pleiteado se confundem; logo, mostra-se evidente a preterição dos candidatos que realizaram concurso público em detrimento de terceirizados;
    g. impacto financeiro destes contratos somam despesas milionárias por ano, indo de encontro aos princípios da eficiência e economicidade.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em parecer do eminente Procurador- -Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, suscitou questão concernente à falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente demanda, em manifestação que, no ponto, está assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. MESA DIRETORA. SÚMULA 510/STF. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.
    1. Mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado para o cargo de Técnico Legislativo daquela Casa Legislativa.
    2. É incompetente o STF para examinar mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, relacionado a concurso público da Casa Legislativa, pois estranho à atividade parlamentar, sendo a competência para apreciar impetração contra ato praticado com fundamento em delegação administrativa fixada em razão da qualidade da autoridade delegatária, na forma da Súmula 510 do STF e outros precedentes da Corte.
    — Parecer pelo declínio da competência para a Justiça Federal de 1º Grau.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, cumpre analisar, desde logo, considerada a norma inscrita no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, se a presente causa inclui-se, ou não, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    Sob tal aspecto, entendo que os fundamentos nos quais se apoia o pronunciamento emanado da Procuradoria-Geral da República revestem-se de inquestionável relevo jurídico, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento de sua douta manifestação:
    “Conforme se extrai dos arts. 14 e 15, XVIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe à Mesa da Câmara a atribuição para dirigir serviços administrativos e prover cargos, empregos e funções dos serviços administrativos.
    Por outro lado, o art. 1º, I, ‘a’, do Ato da Mesa nº 205,  de 28 de junho de 1990, da Câmara dos Deputados, delega a competência ao Presidente da Câmara para prover os lugares dos serviços administrativos da Câmara (art. 15, XVIII).
    Nesse contexto, o Presidente da Câmara dos Deputados agiu por delegação administrativa na suposta omissão apontada pelo impetrante, em matéria estranha à atividade parlamentar.
    A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, órgão delegante, não se omitiu em nomear o impetrante, ato questionado nesta sede mandamental. Isso afasta a incidência da norma de competência originária inscrita no artigo 102, inciso I, ‘d’, da Constituição Federal.” (grifei)
    Como se vê, o exame dos autos, tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, revela que a situação ora em análise envolve o exercício, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, de atribuições que lhe foram delegadas, no plano administrativo, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o que, por si só, não justifica a incidência, no caso, da norma de competência originária inscrita no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, que não contempla, em seu rol taxativo, a figura do Presidente da Câmara dos Deputados.
    Esse entendimento encontra integral apoio no magistério da doutrina, que ressalta, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no exercício de atribuição administrativa delegada, que a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental deverá ser definida em razão da qualidade da autoridade delegatária (Presidente da Câmara dos Deputados, no caso), e não em função da condição hierárquica do órgão delegante – a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na espécie (VLADIMIR SOUZA CARVALHO, “Competência da Justiça Federal”, p. 162/163, 4ª ed., 2002, Juruá; SÉRGIO FERRAZ, “Mandado de Segurança”, p. 62, item n. 8.3, 3ª ed., 1996, Malheiros; REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “Delegação Administrativa”, p. 129, item n. 3.3, 1986, RT, v.g.).
    É por essa razão que HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança”, p. 65, 29ª ed., atualizada por Arnoldo Wald/Gilmar Ferreira Mendes, 2006, Malheiros), ao versar o tema da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança impetrado contra ato fundado em delegação administrativa, assim expõe a questão:
    “As atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticar o ato impugnado (…).”
    Essa mesma orientação é perfilhada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO (“Mandado de Segurança”, “in” “Revista de Direito Público”, vol. 55-56/341-342), cuja autorizada lição foi assim exposta por esse eminente Magistrado e Professor, quando Ministro do hoje extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR):
    “A Súmula 510 da Corte Suprema (...) é expressa: ‘praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’.
    Isto quer dizer que, feita a delegação de competência, de forma regular, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.
    A competência para o processo e julgamento do mandado de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas – União, Estados e Municípios –, será do Juízo ou Tribunal competente para apreciar os atos da autoridade delegada. Assim, se o Ministro de Estado age com delegação de funções do Presidente da República, o Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra os atos pelo mesmo praticado, em tal situação, é o TFR. O TFR, por sua vez, tem decidido que os atos praticados pelos Secretários Gerais de Ministérios, por delegação do Ministro de Estado, são examinados, via do mandado de segurança, pelo Juiz Federal.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo, até mesmo, objeto da Súmula 510 desta Corte Suprema, cujo conteúdo está assim enunciado: 
    “Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”
    Essa diretriz jurisprudencial, por sua vez, tem orientado, invariavelmente, os sucessivos pronunciamentos desta Suprema Corte sobre a questão ora em exame (RTJ 46/748 – RTJ 75/689 – MS 20.207/DF – MS 23.871-MC/DF, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.
    – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o ‘writ’ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie).
    – Sendo a autoridade coatora um Ministro de Estado, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, ‘b’), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.”
    (MS 23.559-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse mesmo pensamento jurisprudencial tem sido igualmente perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
    “ATO ADMINISTRATIVO ‘DE ORDEM’ – DELEGAÇÃO – CONTROLE JUDICIAL.
    – O ato praticado ‘de ordem’ resulta de delegação administrativa informal.
    – Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de Mandado de Segurança contra ato de delegado regional praticado ‘a ordem’ do Ministro de Estado.”
    (RDA 203/206, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS – grifei)
    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EDITADO POR DELEGAÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO. SÚMULA 510-STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
    I – Se a autoridade administrativa edita o ato em virtude de delegação conferida pelo Ministro de Estado, a competência para processar e julgar o mandado de segurança não se desloca em razão da pessoa deste último, mas se fixa tendo em vista a hierarquia da autoridade delegada.
    II – A teor do enunciado da Súmula 510-STF, uma vez praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, é contra esta que cabe o mandado de segurança.
    III – Mandado de segurança de que se não conhece. Decisão unânime.”
    (MS 3.838/PA, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO – grifei)
    O extinto Tribunal Federal de Recursos, por sua vez, também observava esse mesmo entendimento:
    “CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL.
    Competência.
    Mandado de Segurança.
    1. Se o ato foi praticado por delegação ou subdelegação de competência, a impetração deve ser dirigida contra a autoridade que detém os poderes delegados (Súmula 510 do STF).
    2. Este Tribunal não é competente para conhecer mandado de segurança dirigido contra ato de autoridade submetida à jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, que o praticou em razão de delegação ou subdelegação de Ministro de Estado.
    3. Mandado de segurança de que não se conhece.”
    (MS 110.049/DF, Rel. Min. BUENO DE SOUZA – grifei)
    Não se pode desconhecer – consoante adverte CAIO TÁCITO (“Delegação de Competência”, “in” “Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro”, vol. XV/155-156, Borsoi) – que, “Embora atuando em consequência da delegação recebida, o delegado age, autonomamente, segundo seu próprio entendimento. A delegação não se confunde com a representação. O delegado não age em nome e em lugar do delegante, mas atua por força de competência legal que lhe foi transferida” (grifei).
    Em face desse entendimento, impende reconhecer, em tema de delegação administrativa, que a autoridade delegatária fica “responsável pelo exercício ou prática das atividades delegadas, pois seria absurdo que o delegante transferisse atribuições e continuasse responsável por atos que não praticou”, conforme acentua, em clara lição sobre a matéria, ODETE MEDAUAR (“Delegação Administrativa”, “in” “Revista Forense”, vol. 278/21-27, 26).
    Daí resulta não configurada a competência desta Corte Suprema para processar e julgar, originariamente, a presente ação de mandado de segurança.
    Torna-se claro, por tal razão, que, não sendo imputável ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados qualquer comportamento ativo ou omissivo no contexto específico em análise, falece competência a esta Suprema Corte para, em sede originária, apreciar a presente causa mandamental.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente  constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 171/101-102, v.g.).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço, por absoluta falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal, da presente ação de mandado de segurança.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator